Tribunal: TJSP
Processo: 2293397-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde – Paciente com 92 anos, portadora de Estenose Aórtica Grave sintomática - Negativa de cobertura da Válvula Sapien 3 Edwards e materiais relacionados - Transcateter Percutâneo de Válvula Aórtica – TAVI – Aplicação do CDC - Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde – Paciente com 92 anos, portadora de Estenose Aórtica Grave sintomática - Negativa de cobertura da Válvula Sapien 3 Edwards e materiais relacionados - Transcateter Percutâneo de Válvula Aórtica – TAVI – Aplicação do CDC - Não excluindo o plano de saúde a doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames, materiais e medicamentos necessários ao tratamento - Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Insurgência contra o prazo para cumprimento da liminar e valor da multa para o caso de descumprimento - O prazo para cumprimento da ordem deve ser proporcional ao perigo de dano – Não demonstração da impossibilidade operacional de cumprimento da decisão no prazo concedido, tanto que cumprido – As astreintes devem ser em valor necessário a induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer – Valor da multa mantido – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2293397-03.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é agravado
ADELINA ZAGNOLO CASSIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E ENIO ZULIANI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2293397-03.2020.8.26.0000 -Voto no 22.075
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2293397-03.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1111956-97.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo (18a Vara Cível Central)
Agravante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Agravado: Adelina Zagnolo Cassiano
Juíza: Gisele Valle Monteiro da Rocha
Voto n. 22.075
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de
Saúde
Paciente com 92 anos, portadora de Estenose
Aórtica Grave sintomática - Negativa de cobertura da
Válvula Sapien 3 Edwards e materiais relacionados -
Transcateter Percutâneo de Válvula Aórtica
TAVI

Aplicação do CDC - Não excluindo o plano de saúde a
doença, não podem ser excluídos os procedimentos, exames,
materiais e medicamentos necessários ao tratamento -
Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015
Insurgência contra o prazo para cumprimento da liminar e
valor da multa para o caso de descumprimento - O prazo
para cumprimento da ordem deve ser proporcional ao perigo
de
dano

Não
demonstração
da
impossibilidade
operacional de cumprimento da decisão no prazo concedido,
tanto que cumprido As astreintes devem ser em valor
necessário a induzir seu destinatário ao cumprimento da
obrigação de fazer ou não fazer Valor da multa mantido
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de ação cominatória, da decisão reproduzida nestes
autos a fls. 54/57, que deferiu a tutela provisória de urgência para
compelir a ré a autorizar e custear o Implante Percutâneo de Válvula
Aórtica – TAVI e as próteses relacionadas, em cirurgia a ser realizada
em sua rede credenciada, arcando com todos as despesas médicas-
hospitalares relativas ao procedimento e internação, no prazo de 5 dias,
sob pena de multa de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento, limitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2293397-03.2020.8.26.0000 -Voto no 22.075
3
a R$ 20.000,00.
Sustenta a recorrente que não estão presentes os
requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada de urgência,
que a negativa ao pedido de cobertura do implante é lícita, eis que a
prótese valvar aórtico TAVI é excluída do Rol da ANS, que o prazo é
exíguo para cumprimento, que o valor fixado a título de multa
cominatória é manifestamente elevado e não pode ser mantido, sob pena
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a
reforma para que seja revogada a tutela provisória de urgência, ou seja
estendido o prazo para cumprimento de decisão, bem como reduzido o
valor da multa para patamares razoáveis.
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
A autora, beneficiária de plano de saúde da ré, teve
prescrita a realização de procedimento para implante de Transcateter
Percutâneo de Válvula Aórtico - TAVI (fls. 39), sendo negada a
cobertura da Válvula Sapien 3 Edwards e materiais relacionados, sob
alegação de ausência de cobertura contratual (fls.47), por não constar do
Rol da ANS.
Constou do Relatório Médico que a paciente tem 92
anos e é portadora de Estenose Aórtica Grave sintomática, manifestada
através de três episódios de pré-síncope e falta de ar, e no último
procurou atendimento médico de urgência com diagnóstico de edema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2293397-03.2020.8.26.0000 -Voto no 22.075
4
agudo de pulmão, que determinou a internação, observando o médico
assistente o alto risco do procedimento cirúrgico convencional, além de
chance de morte súbita com o tratamento clínico (fls. 39).
Em conformidade com a Súmula n. 469 do STJ:
"aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de
saúde".
É assente perante o Superior Tribunal de Justiça
que: "a jurisprudência deste Tribunal Superior é uníssona no sentido de
que é abusiva a cláusula restritiva de direito que exclui do plano de
saúde terapia ou tratamento mais apropriado para determinado tipo de
patologia alcançada pelo contrato" (AgRg no AREsp 488.347/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
18/09/2014, DJe 26/09/2014), bem como que: "o contrato de plano de
saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido,
ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias
ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgRg no Ag
1355252/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 05/08/2014).
Não se demonstrou que o plano da autora não tenha
cobertura para a doença que a acomete, razão pela qual não podem ser
excluídos todos os procedimentos, exames, medicamentos e materiais
que foram necessários para o pronto restabelecimento e a melhoria do
estado da paciente (REsp 668.216/SP, Rel. Ministro CARLOS
ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em
15.03.2007, DJ 02.04.2007 p. 265; AgRg no AREsp 35.266/PE, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2293397-03.2020.8.26.0000 -Voto no 22.075
5
18/10/2011, DJe 07/11/2011).
Este Tribunal de Justiça firmou entendimento,
conforme a Súmula n. 102 que: "havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol
de procedimentos da ANS".
Com relação ao referido REsp 1733013/PR (Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
10/12/2019, DJe 20/02/2020) que entendeu que o Rol de Procedimentos
e Eventos em Saúde elaborado pela ANS não pode ser caracterizado
como relação exemplificativa, saliente-se que a C. 3o Turma do STJ
mantém o entendimento anterior (AgInt no REsp 1864488/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020; AgInt no REsp 1871026/SP,
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/08/2020, DJe 27/08/2020; AgInt no REsp 1829583/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 22/06/2020, DJe 26/06/2020; AgInt no AREsp 1442296/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020; AgInt no AREsp 1471762/DF,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020; (AgInt no REsp 1849149/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
30/03/2020, DJe 01/04/2020). Monocraticamente os Ministros Antonio
Carlos Ferreira da 4a Turma (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
1.572.597 - GO (2019/0255434-0), 12.05.2020), Maria Isabel Gallotti,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2293397-03.2020.8.26.0000 -Voto no 22.075
6
RECURSO ESPECIAL No 1.847.233 - GO (2019/0331628-6,
11.05.2020) e MARCO BUZZI, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 1685355 - SP (2020/0072144-6), mantiveram em julgamentos
posteriores o entendimento majoritário, não se podendo falar ainda em
overruling.
Veja-se a recente manifestação do Ministro
MOURA RIBEIRO de que: "3. Em que pese a existência de precedente
da eg. Quarta Turma de que seria legítima a recusa de cobertura com
base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg. Terceira Turma,
no julgamento do AgInt no REsp 1.829.583/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, julgado aos 22/ 6/2020, reafirmou sua
jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de
procedimentos" (AgInt no REsp 1882975/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe
17/09/2020).
A concessão da tutela de urgência observou os
requisitos do art. 300 do CPC/2015, o fumus boni iuris pelo dever de
disponibilizar o tratamento e o periculum in mora pela demora ou
supressão do tratamento adequado.
O prazo para cumprimento da ordem deve ser
proporcional ao perigo de dano, não demonstrando a recorrente a
impossibilidade de seu cumprimento no prazo de 5 dias, tanto que já o
fez, conforme informou às fls. 133/160.
Preleciona Liebman1 que: "chama-se astreinte a
1 LIEBMAN, Enrico Tullio. Processo de Execução. 2a ed. São Paulo: Edição Saraiva, 1963, p.159.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2293397-03.2020.8.26.0000 -Voto no 22.075
7
condenação pecuniária proferida em razão de tanto por dia de atraso (ou
por qualquer unidade de tempo, conforme as circunstâncias), destinada a
obter do devedor o cumprimento de obrigação de fazer pela ameaça de
uma pena suscetível de aumentar indefinidamente".
No que concerne à multa cominatória, colhe-se dos
estudos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery que: “o
objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas
obriga-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas
inibitória"2.
Como adverte Cândido Rangel Dinamarco3: “o
descumprimento de ordens judiciais importa insubordinação à
autoridade e não só lesão ao credor”.
Portanto, as astreintes devem ser em valor
necessário a induzir seu destinatário ao cumprimento da obrigação de
fazer ou não fazer, e ainda que passível de cumprimento provisório, o
levantamento do valor somente é permitido após o trânsito em julgado
da sentença favorável à parte (art. 537, § 3o, CPC), podendo o valor ou a
peridiocidade serem posteriormente modificados (art. 537, § 1o, CPC).
Está consolidado perante o Superior Tribunal de
Justiça que: "a decisão que arbitra a astreinte não faz coisa julgada
material, pois ao juiz é facultado impor essa coerção, de ofício ou a
requerimento da parte, cabendo a ele, da mesma forma, a sua revogação
nos casos em que a multa se tornar desnecessária pelo cumprimento da
obrigação de fazer" (REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY
2 NERY, Nelson Junior. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 9a ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 588.
3 DINAMARCO, Cândido Rangel. A Reforma da Reforma. 2a Ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.
235.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2293397-03.2020.8.26.0000 -Voto no 22.075
8
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe
19/05/2014), bem como que: "a jurisprudência desta Corte Superior
entende que a redução do valor das astreintes, disposta no § 6o do art.
461 do CPC, não faz coisa julgada material, podendo seu valor ser
revisto, a qualquer tempo, caso se torne insuficiente ou excessivo"
(AgRg no AREsp 485.780/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014), e,
ainda: "em atendimento ao princípio da proporcionalidade e para se
evitar o enriquecimento ilícito, é possível a redução do valor da multa
cominatória sem que se incorra em violação à coisa julgada, podendo ser
alterada, inclusive, na fase de execução". (AgRg no AREsp 309.958/RS,
Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe
10/12/2013) 3. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp
1411760/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/04/2014, DJe 19/05/2014).
A multa diária fixada em R$ 2.000,00 não se mostra
excessiva quando levada em consideração a gravidade da doença que
acomete a autora e o risco de vida envolvendo o tratamento
convencional conforme relatado (fls. 39), e a possibilidade da aplicação
da multa pelo descumprimento é evento futuro e, antes da execução, não
há risco de lesão grave e de difícil reparação.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2293397-03.2020.8.26.0000 -Voto no 22.075
9